Tribunal: TJMT
Processo: 0002400-59.2015.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA

Número do Protocolo: 33545/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROTESTO INDEVIDO DE CDA – DANO MORAL IN RE IPSA – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – JUROS DE MORA – INÍCIO A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – COMEÇO DO ARBITRAMENTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.
Deve ser mantido o quantum indenizatório, quando arbitrados de forma razoável e proporcional.
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, nos moldes do que preleciona a Súmula 362 do STJ. Por outro lado, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, inteligência do art. 398 o Código Civil c/c Súmula 54 do STJ.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 2400-59.2015.8.11.0040, proposta pela empresa Transportadora Rovaris Ltda, julgou procedente o pedido inicial condenando o Apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais em razão de protesto indevido, devendo ser acrescido de juros de mora, a partir da citação, de acordo com o índice da remuneração básica das cadernetas de poupança e correção monetária, a partir da data da sentença, com base no IPCA-E.
Condenou ainda, o requerido aos honorários advocatícios em favor da parte Apelada, arbitrados no montante de 20% sobre o calor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.
Em suas razões recursais, o Apelante defende que a sentença merece total reforma, visto que não foi produzida qualquer prova hábil e consistente capaz de amparar o alegado dano moral.
Argumenta que todas as provas carreadas para os autos levam à certificação da ocorrência de equívoco na inscrição e protesto da CDA N° 20145732, bem como ao reconhecimento do equívoco pela própria administração que cancelou o protesto dias depois.
Assevera que o quantum indenizatório não deve servir como meio de enriquecimento ilícito, ou mesmo como uma “loteria judicial”, visto que, no caso dos autos, a indenização fixada estaria cobrindo um dano moral “imaginário”.
Aduz que o valor fixado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, portanto, deve ser revisto, ou até mesmo excluída tal condenação, levando em consideração as circunstâncias fáticas.
Insurge-se, ainda, quanto aos honorários advocatícios, requerendo sua redução ao patamar de 10% sobre o valor da causa.
Pugna pelo total provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes a ação.
E, alternativamente, que reduza o quantum indenizatório e os honorários sucumbenciais.
Por sua vez, o Apelado apresentou suas contrarrazões às fls. 140/162, pelo desprovimento do apelo.
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 2400-59.2015.8.11.0040, proposta pela empresa Transportadora Rovaris Ltda, julgou procedente o pedido inicial condenando o Apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais em razão de protesto indevido, devendo ser acrescido de juros de mora, a partir da citação, de acordo com o índice da remuneração básica das cadernetas de poupança e correção monetária, a partir da data da sentença, com base no IPCA-E.
Em suas razões recursais, o Apelante defende que a sentença merece total reforma, visto que não foi produzida qualquer prova hábil e consistente capaz de amparar o alegado dano moral.
Argumenta que todas as provas carreadas para os autos levam à certificação da ocorrência de equívoco na inscrição e protesto da CDA N° 20145732, bem como ao reconhecimento do equívoco pela própria administração que cancelou o protesto dias depois.
Assevera que o quantum indenizatório não deve servir como meio de enriquecimento ilícito, ou mesmo como uma “loteria judicial”, visto que, no caso dos autos, a indenização fixada estaria cobrindo um dano moral “imaginário”.
A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é devida a condenação em danos morais diante de protesto indevido pela administração pública.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que o Apelado ajuizou, no ano de 2014, Ação Anulatória de Débito Fiscal, onde foi concedida tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário, por inexistir relação jurídica tributária para amparar o tributo.
Para tanto, juntou a decisão judicial datada de 25/02/2014 nos autos citado acima, que determinou “a suspensão da exigibilidade dos créditos originários do aviso de cobrança da Cona Corrente fiscal n° 677979, bem como a imediata retirada dos respectivos valores do sistema de cona corrente fiscal do requerente”. (fls. 70/73)
Malgrado tal decisão, a administração pública realizou, em 13/11/2014, o protesto da Certidão de Dívida Ativa do crédito que foi suspenso por determinação judicial, ocasionando negativas de credito em operações bancárias e comerciais do Apelado.
Diante disso, propôs a presente ação buscando a reparação de danos morais ocasionados pelo protesto indevido.
Sabe-se que o art. 151 do Código Tributário Brasileiro preceitua, no inciso V, que a concessão de medida liminar ou tutela antecipada suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
A própria administração pública reconheceu que o protesto foi indevido, como expõe à fl. 136 esclarecendo que: “a administração pública reconheceu o equívoco cometido, reviu, imediatamente, seu ato e promoveu o cancelamento do mesmo”.
Portanto, é incontroverso que protesto realizado pelo Apelante na conta corrente fiscal do Apelado foi indevido, bem como que ocasionou transtornos e negativas em operações bancárias e comerciais.
Contudo, o Apelante defende que não se comprovou dano indenizável apenas pelos documentos expostos nos autos.
No entanto, insta salientar que já é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que na hipótese de protesto indevido de título o dano moral se configura in re ispa.
Logo, por se tratar de dano moral in re ipsa, desnecessária a comprovação da efetividade da lesão moral, por serem os seus efeitos presumidos.
Vale aqui transcrever a jurisprudência do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. TÍTULO DE CRÉDITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A Corte "a quo" pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em princípio, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, não havendo falar em ausência de prestação jurisdicional. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, tampouco viola os arts. 1.022 e 489 do CPC/2015.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem asseverou que: (i) o título levado a apontamento estava quitado, (ii) a nota fiscal estava em nome da recorrente, (iii) apesar da cessão do crédito a terceiros, a duplicata foi emitida após tal contratação, e (iv) a certidão de protesto comprova que a recorrente não é parte estranha à lide.
Desse modo, concluiu a Corte local que a "inserção, de forma indevida, gera automaticamente o constrangimento ao consumidor, pois atribui a pecha de mau pagador àquele que, até prova em contrário, honra seus compromissos financeiros e negociais pontualmente".
Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa - independentemente de prova. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1679481/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) (destaquei)
Dessa forma, não há que se discutir sobre a ocorrência de dano moral, já que este, no presente caso, é presumido.
No que se refere ao quantum, o Apelante assevera não deve servir como meio de enriquecimento ilícito, ou mesmo como uma “loteria judicial”, e que, no caso dos autos, foi arbitrado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, visto que estaria cobrindo um dano moral “imaginário”, portanto, busca sua revisão por esta corte.
Tenho que o valor fixado em primeira instância não merece revisão.
Isso porque, a melhor jurisprudência e a doutrina de escol orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.
O juízo a quo fixou em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o quantum indenizatório, o que obedeceu aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois observou o grau da culpa, a lesividade do ato e a repercussão da ofensa, não proporcionando enriquecimento sem causa à pessoa jurídica recorrida, de maneira a desestimular o apelante a realizar novos protestos indevidos.
Vale, também, transcrever jurisprudências deste Sodalício em casos análogos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
A indevida inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito (protesto) configura ato ilícito a ensejar o direito de reparação por danos morais, os quais independem de prova (dano in re ipsa).
(N.U 0000454-29.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020) (destaquei)
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SÚMULA 326 DO STJ - ÔNUS A SER SUPORTADO PELO ENTE PÚBLICO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DA CONDENAÇÃO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.
A teor do enunciado da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao requerido não configura sucumbência recíproca.
Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o valor da condenação, conforme dispõe o § 2º, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

(N.U 1012735-78.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020) (destaquei)
Quanto aos honorários advocatícios, estes foram fixados em conformidade com sistema jurídico, com base no art. 85, §3º do CPC, o juízo fixou-o em 20%, desse modo, não precisa de reparos.
Já no que concerne aos juros e correção monetária, devo consignar que o valor da condenação deve ser acrescido de juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), de acordo com o índice da remuneração básica das cadernetas de poupança (Tema 905 do STJ e 810 do STF) e a correção monetária, a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ), com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ e 810 do STF).
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR